Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-64.2023.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800304-64.2023.8.14.0140

RECORRENTE: RAIMUNDO DE JESUS MENEZES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se há elementos que autorizem a impronúncia ou absolvição sumária do réu; (ii) verificar se há contradições nos depoimentos testemunhais que comprometam a decisão de pronúncia; (iii) analisar a existência de atenuantes ou ausência de dolo na conduta imputada; (iv) discutir a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia, conforme o art. 413 do CPP, é mero juízo de admissibilidade, devendo ser mantida caso haja prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem necessidade de prova incontroversa, sendo o julgamento da matéria de mérito competência do Tribunal do Júri.

4. As alegações de contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de dolo e existência de atenuantes remetem a análise aprofundada da prova, competência reservada ao Júri.

5. Não é cabível o exame da revogação da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito, considerando-se o rol taxativo do art. 581 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido parcialmente, e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. O Tribunal do Júri é o juízo natural para análise do mérito nos crimes dolosos contra a vida. 3. As alegações de contradições nos depoimentos testemunhais, ausência de dolo e existência de atenuantes demandam análise aprofundada da prova, competência reservada ao Júri. 4. Não é cabível o exame da revogação da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito, considerando-se o rol taxativo do art. 581 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJGO, RESE nº 0031123-14.2019.8.09.0102, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10.02.2021; TJRO, RESE nº 7001456-25.2020.8.22.0017, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Santa Luzia e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA que pronunciou Raimundo de Jesus Menezes pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 19562495).

O recorrente pugna pela impronúncia e absolvição sumária, sustentando haver ausência de dolo e culpabilidade em sua conduta, sobretudo por ter agido sob violenta emoção, apontando, ainda, que a decisão impugnada está amparada em depoimentos contraditórios das testemunhas. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva (ID 19562508).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 19562511), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 23160875).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o
recurso deve ser parcialmente conhecido
.

Sob tal ângulo, consigno que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, tendo o juízo a quo mantido a prisão preventiva na decisão objurgada.

A esse propósito, saliento que o pleito de revogação da prisão preventiva não é passível de conhecimento na presente sede recursal, pois tal hipótese não está abrangida no rol taxativo do art. 581 do CPP (TJRO,
RESE n. 7001456-25.2020.8.22.0017
, Rel. Des. Osny Claro de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 16.12.2020).

Por outro lado,
não há base fático-jurídica para acolher o pedido de impronúncia e/ou absolvição sumária
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“A
materialidade
está indicada nos autos através do laudo pericial de nº 2023.07.000201, o qual foi colacionado em ID. 109374163 e atestou que a causa da morte foi o “ferimento no abdômen” produzido por “ação pérfuro-cortante”, consubstanciado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.

Foram colhidas também informações mínimas quanto à autoria do evento criminoso. As testemunhas
Flavio da Silva Maia, Otoniel Seabra dos Santos e Reginaldo Rosa Melo da Costa,
Policiais Militares responsáveis pela captura de
Raimundo
, foram uníssonas em declarar que foram notificados quanto à realização do evento criminoso e, após diligenciarem, encontraram o réu ainda na posse da arma branca utilizada para perpetrar as agressões.

Por sua vez, a testemunha
Maria José Barbosa Rodrigues
afiançou que viu o início da discussão entre o réu e a vítima, momento em que
Raimundo
“arrastou”
Júlio César
para fora do bar e o golpeou.

No mesmo sentido,
Edenilza Cordeiro da Silva
declarou que presenciou o réu “puxando” a vítima, a qual estava sob efeito de bebida alcóolica, para fora do bar, golpeando-a com um golpe de faca e evoluindo a óbito no local.

As qualificadoras indicadas na denúncia (motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) também devem ser mantidas, tendo em vista que, conforme apurado durante a instrução, o réu teria esfaqueado a vítima após uma discussão travada durante um jogo de bilhar, valendo-se, ainda, do estado de embriaguez ostentado por ela.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
decido
conforme enumerado a seguir:

1. Em atenção ao art. 316 do CPP e considerando que não há alteração no panorama fático-jurídico suficientemente capaz de alterar a decisão de ID. 104064257, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do réu, especialmente pelo modus operandi da empreitada delitiva e pela gravidade concreta do fato imputado, fundamentos que indicam, até o presente momento, a periculosidade do réu
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 116.383/MG), mantenho a prisão preventiva de Raimundo de Jesus Menezes.

2. Com fundamento no art. 413 do CPP,
pronuncio
o réu
Raimundo de Jesus Menezes
, vulgo “Dijer”, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri”. (ID 19562495, grifo do original)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para impronunciar ou absolver o acusado, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ademais, apesar de a defesa ter alegado haver contradições nos depoimentos das testemunhas, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.04.2023).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de ausência de dolo e culpabilidade, pois “inexistindo certeza quanto ao intento do recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua intenção, fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (TJGO,
RESE n. 0031123-14.2019.8.09.0102
, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10.02.2021).

Por derradeiro, também não existe margem nesta fase processual para acolher o pedido de aplicação de atenuante pelo domínio de violenta emoção, pois, conforme previsto no art. 7 do Decreto-Lei n. 3.931/41, “o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena” (e.g. TJGO,
RESE n. 0211781-91.2016.8.09.0149
, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, j. 24.04.2023)

Diante do exposto,
conheço
parcialmente, e nessa extensão,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025